Tribunal: TJBA
Processo: 8037565-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037565-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE Advogado(s): GABRIELA MENDES FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. APLICABILIDADE DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90 AOS SERVIDORES ESTADUAIS. TEMA 1.097/STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À INCLUSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública estadual com deficiência contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, visando à redução de sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos. A impetrante alegou múltiplas deficiências clínicas (fibromialgia, ambliopia severa, transtornos psiquiátricos), comprovadas por laudos médicos, e sustentou que a jornada integral é incompatível com sua condição de saúde. Requereu aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme decidido pelo STF no Tema 1.097 da Repercussão Geral. O pedido administrativo foi indeferido sob fundamento de ausência de previsão legal estadual e da ocupação de cargo com dedicação exclusiva (Vice-Diretora). Após indeferimento da liminar, interpôs Agravo Interno. O Estado da Bahia sustentou preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, defendeu a legalidade do ato impugnado. O parecer do Ministério Público foi favorável à concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente para a via mandamental; (ii) determinar se é aplicável o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais, conforme o Tema 1.097 do STF; (iii) estabelecer se a condição de ocupante de cargo em comissão com dedicação exclusiva impede a redução de jornada por motivo de deficiência da própria servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR Laudos médicos emitidos por especialistas atestam, de forma robusta, a condição de pessoa com deficiência da impetrante e a necessidade de redução de jornada, constituindo prova pré-constituída suficiente à impetração, sendo desnecessária dilação probatória. A negativa administrativa baseou-se exclusivamente na ausência de previsão legal estadual, o que evidencia que a controvérsia é jurídica, e não fática, afastando a necessidade de perícia oficial prévia. O Tema 1.097 do STF é vinculante e assegura a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais, alcançando também o próprio servidor com deficiência, não apenas o que possua dependente nesta condição. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional, impõe ao Estado o dever de garantir adaptações razoáveis no ambiente de trabalho, como a redução de jornada, para viabilizar o exercício de direitos fundamentais por pessoas com deficiência. A condição de ocupante de cargo com dedicação exclusiva não pode obstar o exercício de direito fundamental, sendo possível a readaptação funcional para outro cargo compatível, conforme prevê a Lei Estadual nº 6.677/94, art. 43, especialmente diante da manifestação expressa da impetrante de deixar o cargo comissionado. Impor à servidora a escolha entre saúde e manutenção de cargo comissionado caracteriza sanção indireta discriminatória, vedada pelo art. 4º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. DISPOSITIVO Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037565-70.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para reconhecer à impetrante o direito à redução de sua jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo remuneratório e sem necessidade de compensação, enquanto perdurar a necessidade de tratamento atestada por profissional de saúde habilitado; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)